Tribunal: TJBA
Processo: 8027389-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027389-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOR QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE PARA APRECIAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A controvérsia subjacente à lide se refere à não autorização dos descontos realizados pela associação ré no benefício previdenciário do autor. 2. A parte Autora demanda a ré na qualidade de consumidor por equiparação – bystander –, a teor do art. 17 do CDC, restando, pois, caracterizada a relação de consumo, motivo pelo qual a demanda deverá ser julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. 3. Logo, em que pesem as ponderações do Juízo Suscitado, não há dúvida de que é sua a competência para processar e julgar a ação de origem. 4. Pedido procedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8027389-32.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.